Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700458-38.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIOMAR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por LIZIOMAR JOSE DE SOUXA em face de decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que indeferiu a delimitação de honorários no contexto de simples procuração. Despacho, ID 24358288, determinou a juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais. A parte agravante quedou-se inerte, certidão ID 24794047. É o relatório. Agravo de Instrumento deserto. Não conhecido. Nos termos do Art. 75 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito